Tribunal: TJES
Processo: 5003495-96.2018.8.08.0014
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-96.2018.8.08.0014
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: N3 HOLDING LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROTESTO DO TÍTULO. EXIGÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, execução fiscal proposta pelo MUNICIPIO DE COLATINA.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo fundado na falta de interesse de agir, ante o irrisório valor que envolve o crédito fazendário:

Portanto, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e em obediência ao Tema nº 1184 do STF, C/C a Resolução nº 547 do CNJ,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

O ente municipal insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito com fundamento no entendimento firmado no Tema 1184 da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal assentou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

STF. Plenário. RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2023 (Repercussão Geral – Tema 1184) (Info 1121).

Como se observa, naquela oportunidade firmou-se o entendimento de que o ajuizamento da execução fiscal está condicionado à prévia adoção de medidas como a tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título, ressalvada a demonstração de sua inadequação, sem prejuízo da possibilidade de suspensão do feito para a implementação dessas providências.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro que a r. sentença não padece de reforma. Como se explica, muito embora o município se insurja em relação a data do ajuizamento da presente demanda, a orientação adotada pelo juízo de primeiro grau também encontra respaldo na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que dispõe:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o ente recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)